Tribunal: TJES
Processo: 5006973-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006973-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: DARLI CANDIDO DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5006973-45.2023.8.08.0012

RECTE.:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECDO.:
DARLI CANDIDO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REPERCUSSÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38
da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6533970. Contrarrazões Id. 6533974, estando o Recorrido
assistido por advogado desde a fase de conhecimento da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6533970
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6533969), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente os
pedidos iniciais para a) declarar a inexigibilidade dos débitos
referentes ao contrato de financiamento nº 18670394; b) determinar que o réu Banco
Itaucard
exclua definitivamente o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito; c) condenar solidariamente os réus ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.
”

Trata-se de ação de declaração de nulidade contratual c/c indenização por
negativação
indevida c/c pedido liminar para exclusão e suspensão da cobrança indevida e danos morais
,
sob argumento de que a
parte autora se dirigiu até a Tosta Multimarcas Ltda, 1ª requerida, com a finalidade de trocar o seu carro por outro. Se interessou pelo carro Ecosport, negociando com a primeira requerida, acordaram entre si que o consumidor daria de entrada o seu carro mais R$ 8.000,00, que seria disponibilizado pelo Banco Itaucard S.A., 2º requerido e ora recorrente. Ocorre que na hora de efetivar a compra, foi dado a ele um contrato diferente do combinado, com um valor bem maior em dinheiro e se
m constar o seu carro. Por essa razão, o consumidor não pegou o carro (ECOSPORT) com a primeira requerida e não deixou lá o seu carro. Contudo, o banco requerido começou a cobrar para iniciar os pagamentos, mesmo tendo ciência que o objeto não havia sido entregue ao consumidor, fazendo cobranças até hoje, inclusive o negativou. Assim, requereu a anulação do contrato (número 18670394, feito em 17/11/2022) e consequentemente a impossibilidade de o banco cobrar do autor, e a retirada do nome do autor no banco
de dados de proteção ao
credito
bem como condenação em danos morais.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
alegando ausência de ato ilícito, vez que a instituição financeira é responsável apenas por liberar o financiamento bancário e não participa do contrato de compra e venda e nesse sentido, assim, não participa na cadeia de fornecimento do produto objeto da ação. Assim, ainda que o contrato de compra e venda firmado entre a parte recorrida e estabelecimento comercial seja cancelado, o de financiamento deve ser mantido, devendo a parte recorrida quitá-lo junto ao recorrente e pedir o ressarcimento do valor a c
oncessionária. Por fim, afirma não haver dano moral, mas, caso mantido, os valores devem ser ressarcidos.

A priori, insta consignar que o caso em apreç
o se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a
hipossuficiência
técnica d
a
parte autor
a
, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no
art
. 6º, VIII, do CDC c/c
art
. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pelo que dos autos consta, o autor estava interessado em adquirir o veículo da Tosta Multimarcas
Ltda
, 1ª ré, tendo acordado que iria entregar seu veículo mais R$ 8.000,00, a ser pago pela 2ª ré/recorrente. Porém, o autor arrependeu-se das
tratativas
de aquisição de um veículo da 1ª Requerida e, por consequência, não deixou seu veículo, que seria usado para troca, e também não levou o veículo da ré. Contudo, a 2ª ré, ora recorrente, começou a cobrar o contrato de financiamento. Consta Cédula de Crédito Banc
ário no Id. 6533826, mas sem assinatura.

O cerne da controvérsia
recursal
reside em verificar se é devida a rescisão do contrato
de financiamento
firmado com a instituição financeira ré em consequência da rescisão do contrato de compra e venda firmado com a 1ª ré.

Nesse cenário, em que pese a parte ré/recorrente defender a manutenção do contrato de financiamento, ao argumento de que este não apresenta qualquer irregularidade, tenho que melhor sorte não lhe assiste, pois é indubitável que o contrato apenas foi firmado para viabilizar a compra do automóvel, tanto é que a garantia do financiamento é o próprio carro (alienação fiduciária), consoante tópico 6 do contrato Id. 6533826, situação esta que torna evidente o caráter de
acessoriedade
do contrato de financiamento
em relação ao contrato principal de compra e venda.

Assim, entendo que
apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição financeira para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira.

Nesse sentido, confirmada a interdependência entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do automóvel, é inviável manter aquele diante da desistência deste. Por fim, destaco que chama a atenção o fato do contrato de financiamento não estar assinado, conforme Id. 6533826 - Pág. 6.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REPERCUSSÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE COMPENSAR. MENSURAÇÃO DO DANO. ORIENTAÇÃO PELOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
A rescisão do contrato de compra e venda repercute sobre o contrato de financiamento quando este foi efetuado, exclusivamente, com a finalidade de propiciar ao comprador o pagamento parcial do preço para aquisição do veículo. Declarada a rescisão da compra venda, não há como perseverar autonomamente o contrato de financiamento,
que está inegavelmente imbricado com o negócio principal na hipótese.
Portanto, é patente a legitimidade da instituição financeira que concorreu para a
perfectibilização
do contrato principal" (TJ-SC - AC: 03028720920158240045 Palhoça 0302872-09.2015.8.24.0045, Relator: Fernando
Carioni
, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO
EVIDENCIADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez celebrado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a instituição financeira passa a deter o domínio resolúvel e a condição de possuidora indireta do veículo, em outras palavras,
a instituição financeira, ora apelante, tem a propriedade resolúvel do bem e permanece nessa condição enquanto o autor/devedor, depositário e possuidor direto do automóvel, não quitar integralmente o contrato. 1.1. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício redibitório no produto. Isso porque o financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre
os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo. Preliminar rejeitada. 2.
Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 3. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiame
nto é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07044907620198070005 DF 0704490-76.2019.8.07.0005, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
16/03/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Em relação ao dano moral, é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
, ou seja, que o dano decorre do
próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos (Id. 6533827), frisando-se que sequer consta assinatura no contrato objeto da lide (Id. 6533826), razões pelas quais
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e declarou inexigível o débito alegado pela ré/recorrente e relação jurídica entre as partes, bem como pela obrigação de fazer imposta.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)